Tribunal: TJES
Processo: 5005414-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005414-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPORT SHOT ESTANDE, COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA
RECORRIDO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA DE ARMA DE FOGO SEM OBTENÇÃO DE LICENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, determinando a devolução de R$ 10.400,00, referente à compra de arma de fogo, com correção monetária e juros legais, bem como improcedente o pedido contraposto.
2. A autora efetuou o pagamento integral do valor, mas não obteve a licença necessária para a posse do armamento, tendo a ré recusado a devolução dos valores. A sentença reconheceu a restituição com retenção de 20%, prevista contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ré pode reter valores adicionais relativos a serviços e produtos não expressamente contratados com o autor; (ii) é cabível a aplicação de desvalorização adicional pela restrição legal superveniente e pela depreciação do bem; e (iii) houve inovação recursal vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A alegação de cessão contratual e de manutenção de condições originárias foi apresentada apenas na fase recursal, configurando inovação vedada, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do CDC, especialmente quanto à transparência contratual e à distribuição do ônus da prova.
6. O contrato não discriminou produtos e serviços além do armamento, impedindo a retenção de valores não expressamente previstos.
7. A desvalorização do bem por alteração legislativa não pode ser imputada ao consumidor, integrando o risco do empreendimento, conforme o art. 2º do CDC.
8. Correta a sentença ao reconhecer a cláusula de retenção de 20% como suficiente para cobrir eventuais prejuízos da ré e ao afastar o pedido contraposto por ausência de comprovação de danos adicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inovação recursal não pode ser admitida, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda. 2. A ausência de previsão contratual específica impede a retenção de valores relativos a serviços e produtos não pactuados. 3. A desvalorização superveniente do bem, decorrente de alteração legislativa, constitui risco do fornecedor e não autoriza redução do valor a ser restituído ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, III e VIII, e 51; CPC, art. 43; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no REsp 772.740/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 08.09.2020; Súmula 385/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005414-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SPORT SHOT ESTANDE, COMÉRCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA

RECORRIDOS: PAULO OSCAR NEVES MACHADO

JUÍZA SENTENCIANTE:INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA DE ARMA DE FOGO SEM OBTENÇÃO DE LICENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, determinando a devolução de R$ 10.400,00, referente à compra de arma de fogo, com correção monetária e juros legais, bem como improcedente o pedido contraposto.
2. A autora efetuou o pagamento integral do valor, mas não obteve a licença necessária para a posse do armamento, tendo a ré recusado a devolução dos valores. A sentença reconheceu a restituição com retenção de 20%, prevista contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ré pode reter valores adicionais relativos a serviços e produtos não expressamente contratados com o autor; (ii) é cabível a aplicação de desvalorização adicional pela restrição legal superveniente e pela depreciação do bem; e (iii) houve inovação recursal vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A alegação de cessão contratual e de manutenção de condições originárias foi apresentada apenas na fase recursal, configurando inovação vedada, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do CDC, especialmente quanto à transparência contratual e à distribuição do ônus da prova.
6. O contrato não discriminou produtos e serviços além do armamento, impedindo a retenção de valores não expressamente previstos.
7. A desvalorização do bem por alteração legislativa não pode ser imputada ao consumidor, integrando o risco do empreendimento, conforme o art. 2º do CDC.
8. Correta a sentença ao reconhecer a cláusula de retenção de 20% como suficiente para cobrir eventuais prejuízos da ré e ao afastar o pedido contraposto por ausência de comprovação de danos adicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inovação recursal não pode ser admitida, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda. 2. A ausência de previsão contratual específica impede a retenção de valores relativos a serviços e produtos não pactuados. 3. A desvalorização superveniente do bem, decorrente de alteração legislativa, constitui risco do fornecedor e não autoriza redução do valor a ser restituído ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, III e VIII, e 51; CPC, art. 43; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no REsp 772.740/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 08.09.2020; Súmula 385/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA proposta por
PAULO OSCAR NEVES MACHADO
em face de
SPORT SHOT ESTANDE, COMÉRCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES,
na qual alega, em síntese, que celebrou com a ré um contrato de compra e venda e reserva de arma de fogo. Aduz o autor que efetuou o pagamento integral do preço do armamento, no valor de R$13.000,00, por meio de PIX em 27/05/2021. Contudo, o autor enfrentou a negativa dos órgãos competentes em conceder tais licenças. Assim, diante a negativa da ré em devolver os valores pagos pelo armamento, o autor ingressou com a presente ação pleiteando a devolução da quantia paga no importe de R$ 13.000,00, bem como a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que coloquem o autor em desvantagem, em particular aquelas que preveem a retenção da quantia paga e a aplicação de quaisquer multas.

Na contestação (ID 13239865), a requerida alega que a narrativa do autor diverge dos fatos, esclarecendo que a compra da arma de fogo foi realizada inicialmente pelo Sr. Ivan, filho do autor, em 27/05/2021. Sustenta que o valor pago, R$13.000,00, incluía outros produtos e serviços (reserva da arma, filiação, coldre e disparos). Como Ivan não obteve autorização dos órgãos competentes, a ré ofereceu opções de revenda, que foram recusadas. Após um ano, Ivan negociou a transferência para o pai, atual autor, que também não conseguiu a autorização da Polícia Federal. Por fim, informa que as partes teriam acordado verbalmente que a empresa teria até julho de 2024 para ajudar a vender o armamento. Contudo, o autor ajuizou a ação antes do prazo. Por fim, a ré defende a retenção contratual de 20% como razoável, pelos custos de armazenamento durante três anos, e apresenta pedido contraposto.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13239889):

Nesse sentido, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DETERMINAR que a ré restitua ao autor o valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária a partir da data de solicitação do distrato (IPCA) e de juros de mora desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13239894), pretendendo a reforma da sentença para que sejam autorizados: (i) o desconto de R$ 2.160,80, referentes aos demais produtos e serviços adquiridos (filiação, coldre e munição); (ii) o abatimento de 25% sobre o valor da arma, devido à sua depreciação pelo uso em disparos no estande, tornando-a usada; e (iii) a consideração do valor atual de mercado da arma, de R$ 6.200,00, em razão da desvalorização causada pela nova legislação.

Contrarrazões pelo autor ao ID 13239897, arguindo a preliminar de inovação recursal e no mérito, se manifestou pela manutenção da sentença.s

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido pela requerida, IDs 13239895 e 13239896.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de recurso interposto pela requerida inconformada com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a recorrente à devolução da quantia de R$ 10.400,00, correspondente ao valor pago pela compra da arma de fogo, descontado o percentual de 20% previsto contratualmente, e rejeitando o pedido contraposto.

Em sede recursal, a requerida busca a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: a existência de uma suposta cessão contratual entre o filho do recorrido e o próprio recorrido, o que manteria as condições contratuais originais, incluindo a não devolução dos valores referentes à filiação, coldre e munições já utilizadas; a alegação de violação ao princípio da primazia da realidade, defendendo que o contrato firmado entre recorrido e recorrente apenas formalizou uma cessão que já havia ocorrido; e, por fim, a necessidade de retenção de valores adicionais, para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido, considerando ainda a desvalorização e depreciação do bem.

No entanto, cumpre destacar que a requerida, em sede recursal, sustenta a existência de uma suposta cessão contratual entre o filho do recorrido e o próprio recorrido, a qual, segundo alega, preservaria as condições contratuais originárias, inclusive quanto à irrestituibilidade dos valores atinentes à filiação, coldre e munições já utilizadas. Aduz, ainda, violação ao princípio da primazia da realidade, sob o argumento de que o contrato formalizado entre as partes teria apenas regularizado uma cessão previamente consumada.

Entretanto, verifica-se que tal alegação foi apresentada exclusivamente na fase recursal, após encerrada a instrução processual, configurando evidente inovação à lide.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda a inovação recursal em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível a apreciação de tese suscitada apenas nesta fase processual. Nesse sentido

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Ademais, verifica-se que a matéria discutida nos autos constitui típica relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicada, portanto, as regras protetivas da legislação consumerista, especialmente a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A recorrente pretende reverter a sentença a fim de assegurar a retenção de valores referentes à filiação ao estande de tiro, coldre personalizado e munições supostamente utilizados pelo filho do recorrido, com base na relação jurídica pretérita.

Todavia, tal pretensão esbarra no próprio conteúdo do contrato celebrado entre as partes, que não prevê qualquer desses itens como objeto da contratação. O contrato firmado com o recorrido é expresso ao determinar que o preço pago corresponde
integralmente ao armamento descrito
, sem qualquer menção a serviços acessórios.

Como bem observou a r. sentença, caberia à recorrente, se assim entendesse, discriminar os itens contratados, de modo a evitar dúvidas e assegurar a transparência da relação de consumo, conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC. Não tendo procedido dessa forma, não pode agora, em sede recursal, pretender alterar unilateralmente os termos do contrato.

Outrossim, a invocação do risco de enriquecimento sem causa pelo recorrido não merece prosperar, pois inexiste prova de que ele tenha, de fato, se beneficiado de quaisquer serviços ou produtos que não a arma contratada. Eventual utilização dos serviços pelo filho do recorrido, parte estranha à presente demanda, não gera obrigação do recorrido de suportar valores por ele eventualmente consumidos, sobretudo porque não restou comprovada qualquer concordância ou benefício pessoal por parte do recorrido.

O recorrente, argumenta ainda, que o valor da arma tenha sofrido expressiva depreciação, não apenas pela sua utilização em estande, mas também pela superveniência do Decreto n.º 11.615/2023, que tornou o calibre 9mm de uso restrito.

Entretanto, a alteração legislativa que restringiu a comercialização da arma não pode ser imputada como risco do contrato ao consumidor, mas sim à própria atividade empresarial da recorrente, que deve assumir os riscos do negócio (art. 2º do CDC).

Além disso, eventual desvalorização de mercado do produto, após sua não retirada por parte do consumidor, não impede a restituição proporcional do valor pago, especialmente porque, como reconhecido pela própria recorrente, a arma sequer foi retirada, tendo permanecido armazenada sob sua guarda.

O contrato celebrado entre as partes previa expressamente a possibilidade de não concessão das licenças pelos órgãos competentes e, para essa hipótese, estipulou cláusula de retenção de 20%, justamente para cobrir eventuais prejuízos da recorrente. Não há, assim, como impor ao consumidor qualquer outro desconto, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito por parte do fornecedor.

Por fim, correto o juízo de origem ao rejeitar o pedido contraposto formulado pela recorrente, diante da ausência de prova robusta acerca do valor efetivamente pago pela arma, bem como da alegada composição do preço com outros produtos ou serviços.

Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo adicional que justificasse o acolhimento do pedido contraposto, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)